Tribunal: TJDFT
Processo: 0711150-70.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711150-70.2021.8.07.0020 RECORRENTE: ALESSANDRO FIGUEIREDO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário, interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. ART. 65 DA LEP. REVOGADO. ABOLITIO CRIMINIS. NÃO CONFIGURADA AUTOMATICAMENTE. PERSEGUIÇÃO. ART. 147-A, § 1o, II, DO CP. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. I - Segundo orientação jurisprudencial dominante sobre o tema, a revogação do art. 65 do Decreto-Lei no 3.688/1941 não implicou em abolitio criminis para todas as condutas que estavam contidas na referida contravenção penal, considerando a possibilidade de aplicação da continuidade normativo típica, que deve ser analisada a partir do caso concreto. II - Se denúncia não descreve fato isolado, mas uma sucessão de condutas que, em tese, teriam perturbado a tranquilidade da vítima, não há que se falar em abolitio criminis , mas na continuidade típico normativa, enquadrando-se a conduta no delito disposto no art. 147-A, § 1o, II, do CP III - Recurso conhecido e provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 1o do Código Penal e 397, inciso III, do Código de Processo Penal, asseverando que diante da atipicidade da conduta, o pleito absolutório merece ser acolhido, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega violação ao artigo 5o, incisos XXXIX e XL, da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da anterioridade e da irretroatividade da lei penal. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Asdrubal Nascimento Lima Neto, OAB/DF 31.401. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 1o do Código Penal e 397, inciso III, do Código de Processo Penal, pois infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, quanto ao reconhecimento da tipicidade da conduta, bem como quanto à comprovação da autoria e da materialidade, afastando a condenação do recorrente, é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso extraordinário não merece seguir, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).” (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado do recorrente, Asdrubal Nascimento Lima Neto, OAB/DF 31.401. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012